Tribunal: TJES
Processo: 0006487-90.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006487-90.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK PEREIRA OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA
APELADA
.
DACASA
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ônus da prova da quitação do débito recai sobre o consumidor, conforme o artigo 373, I, do CPC, não tendo o apelante demonstrado que os pagamentos apresentados correspondem ao débito que gerou a negativação.

2. A instituição financeira comprova que a restrição creditícia decorreu de débito pendente não incluído no parcelamento quitado pelo apelante, configurando exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.
A negativação legítima do nome do consumidor não caracteriza dano moral indenizável, pois decorreu da inadimplência e não de falha na prestação do serviço.

3.
O benefício da justiça gratuita não é concedido automaticamente a pessoas jurídicas, sendo necessária a comprovação da impossibilidade financeira, ônus do qual a apelada não se desincumbiu, conforme a Súmula 481 do STJ.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PATRICK PEREIRA OLIVEIRA

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais
proposta

em face de
DACASA FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO,

julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Em suas razões (fls. 73/81), o recorrente sustenta que quitou a dívida e que houve falha na prestação do serviço da instituição financeira ao negativar indevidamente o seu nome, requerendo a reforma da sentença para que seus pedidos sejam acolhidos.

Contrarrazões apresentadas pela apelada pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado e deferimento da assistência judiciária gratuita em grau recursal (fls. 84/88).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006487-90.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK PEREIRA OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PATRICK PEREIRA OLIVEIRA

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais
proposta

em face de
DACASA FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO,

julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Em suas razões (fls. 73/81), o recorrente sustenta que quitou a dívida e que houve falha na prestação do serviço da instituição financeira ao negativar indevidamente o seu nome, requerendo a reforma da sentença para que seus pedidos sejam acolhidos.

Contrarrazões apresentadas pela apelada pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado e deferimento da assistência judiciária gratuita em grau recursal (fls. 84/88).

De início, analiso o pedido de gratuidade formulado pela Dacasa em contrarrazões e, já adianto que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do beneplácito pretendido.

É de se notar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza
não
milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

(...)
2. A pessoa jurídica não possui presunção juris tantum de hipossuficiência e a alegada inatividade desprovida de provas adequadas e contemporâneas não é suficiente à prova da condição afirmada
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151668993, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

(...) I.
Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração.

Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

O aludido entendimento foi consolidado pelo verbete sumular nº 481 do C. STJ, segundo o qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso em comento, para lastrear sua pretensão, aduz a recorrida estar em liquidação extrajudicial, e, em sede recursal, quando intimada, quedou-se inerte, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

Entretanto, o fato de a apelada estar em recuperação judicial, de forma isolada, não é apto a demonstrar sua fragilidade econômica. Veja-se precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há ofensa ao artigo 489 do CPC/2015 se o tribunal de origem se pronuncia fundamentadamente, de forma clara e suficiente, a respeito das questões postas a exame, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes da controvérsia. 3. Rever o acórdão recorrido, que desacolhe fundamentadamente o pedido de gratuidade de justiça, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via especial.
4. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.
5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1218648/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018)

A propósito, registro que a Dacasa Financeira não se encontra mais em regime de liquidação extrajudicial, conforme amplamente divulgado em veículos de comunicação em outubro de 2024
1
.

Não se pode olvidar que a finalidade da assistência judiciária é a de garantir que pessoas menos favorecidas financeiramente tenham um acesso equânime ao Poder Judiciário, não sendo, portanto, um benefício concedido a todos, indistintamente.

Assim sendo, não demonstrada a insuficiência econômica da parte,
INDEFIRO
o pedido da apelada de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Seguindo, em relação ao recurso interposto, após analisar detidamente os autos, já adianto que a improcedência deve ser mantida. Explico-me.

A controvérsia recursal cinge-se na verificação da legalidade da inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes e da suposta falha na prestação do serviço pela apelada.

O juízo
a quo
, ao proferir a sentença, destacou que o apelante não comprovou a quitação integral do débito que deu origem à restrição creditícia.

Pois bem. Nos autos, restou demonstrado que a negativação do nome do recorrente decorreu de débitos pendentes de faturas do cartão de crédito, os quais não foram incluídos no acordo de parcelamento que o apelante alega ter quitado.

Com efeito, o apelante trouxe aos autos canhotos de pagamento referentes ao parcelamento de outro débito, mas não demonstrou que tais pagamentos estavam relacionados às faturas do cartão de crédito que originaram a negativação.

Por outro lado, a instituição financeira comprova que o débito que ensejou a restrição creditícia não foi quitado, razão pela qual o ato da negativação foi legítimo e decorreu do exercício regular do direito da credora.

Nesse ponto, para clarificar a conclusão que se anuncia, trago excerto da fundamentação exposta na sentença que analisou detidamente a operação impugnada pelo autor, ora apelante. Veja-se:

“Do demonstrativo de transações constante da fatura com vencimento no mês de março/2018 de fl. 37-v, consta que as partes realizaram novação da dívida decorrente das faturas anteriores, que foram reajustadas e geraram um crédito em favor do autor no importe de R$11,81 (onze reais e oitenta e um centavos).

Na fatura com vencimento no mês de julho/2018 (não foram juntadas as faturas dos meses de abril/2018 e junho/2018, provavelmente pela ausência de utilização no período) de fl. 37, o autor continuou a utilizar o cartão de crédito, gerando um débito de R$351,22 (trezentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), que não foi quitado, haja vista não constar no “demonstrativo de transações” dos meses seguintes de fls. 38/38-v o movimento “Obrigado pelo Pagamento”, o que fez incidir os encargos moratórios contratuais.

Assim, verifica-se que o que gerou a negativação não foi o inadimplemento do pacto de parcelamento nº378583097, mas sim a dívida em aberto do cartão de crédito nº8534 1900 131 5626, com vencimento para o dia 25/07/2018, não tendo o autor comprovado o liame entre o pagamento dos boletos de fls. 20/23 e o débito constante das faturas de fls. 36/37, tampouco a quitação do débito do cartão, prova que era simples, mediante a exibição dos valores de consumo do cartão posteriores ao mês de julho/2018 pagos e/ou instrumento de acordo.

Ao revés, os comprovantes de pagamento de fls. 20/23 apenas permitem vislumbrar o pagamento dos boletos referentes ao documento nº378583097, mas não a quitação dos débitos referentes as faturas em aberto de fls. 36/37, que possuem números de documentos (55317874, 55658571 e 55999186) e das linhas digitáveis (23793.51105 49553.178747 00000.084905 3 00000000000000, 23793.51105 49556.585716 00000.084905 1 00000000000000 e 23793.51105 49559.991861 00000.084905 1 00000000000000) distintos.

Além disso, o somatório de todos os valores pagos às fls. 20/23 (R$793,37), sequer perfaz o débito do cartão de crédito constante na fatura de fl. 36 (R$564,74).

Mesmo que se considera-se que os canhotos de fl. 23 representavam o valor da dívida em aberto do cartão de crédito em outubro/2018 (R$784,85), o valor total do débito naquele mês teria superado o limite do crédito fornecido pela financeira ré, que era de R$600,00 (seiscentos reais - vide campo “limites” das faturas de fls. 34/41), fazendo com que gerasse um novo débito em face do autor, desta feita decorrente do uso do cheque especial.

Já a financeira ré logrou êxito na comprovação dos fatos extintivos do direito alegado, justificando a origem e a legitimidade da cobrança, bem como o consequente registro nos órgãos de proteção ao crédito diante da ausência de quitação das faturas de cartão de crédito até então ativo."

Dessa forma, não há que se falar em indenização por dano moral, pois a restrição se deu em razão da inadimplência do próprio apelante e não houve comprovação de falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), na forma do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

1
https://www.agazeta.com.br/colunas/abdo-filho/dacasa-paga-quase-r-500-milhoes-e-bc-encerra-liquidacao-extrajudicial-1024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.